Tribunal: TJDFT
Processo: 0053131-37.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0053131-37.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: ESTELITA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16406846), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17594329). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16406846, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 10623561). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 10623562). O STF determinou a devolução dos autos (ID 10623566) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10623543, p. 4): Vê-se, contudo, que o Distrito Federal não tem competência legislativa para dispor sobre trânsito e transporte, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI da CF). Com efeito, ao Distrito Federal foram conferidas pela Constituição Federal as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, sendo conferido à União, de forma privativa, a competência para legislar sobre trânsito e transporte. A competência suplementar dos Estados limita-se a questões específicas e desde que autorizados pela União por meio de Lei Complementar (art. 22, parágrafo único da CF), a qual inexiste. Aos Municípios foi atribuída a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo. A matéria em foco, no entanto, não se insere no âmbito da competência do Município, eis que não se trata de assunto de interesse local, porque afeta todos os veículos e condutores que aqui transitam. (...) Vê-se que é o Decreto mencionado estabelece a apreensão do veículo na hipótese de ser constatada fraude ao sistema de transporte irregular de passageiros, ultrapassando os limites do poder regulamentar derivado. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019